Tribunal: STF
Processo: HC 189344
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 540.787/PA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 27/11/1984) foi condenado à pena de 29 anos, 2 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, art. 240, § 2º, inciso III, e art. 241-A, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o paciente e sua companheira mantiveram relações sexuais com suas filha e enteada de 13 e 15 anos, tendo as relações sido filmadas e enviadas a outras pessoas. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena ao patamar de 29 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, conforme ementa:
    APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A, C/C OS ARTS. 226, INC. II E 71, TODOS DO CP, PRATICADO CONTRA A VÍTIMA ISADORA DO N. L. - ART. 240, §2°, INC. III, E ART. 241-A, AMBOS DO ECA, PRATICADOS CONTRA AS VÍTIMAS ISADORA DO N. L. E ISABELA DO N. L.. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR TER SE ORIGINADO COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. Nada obsta o prosseguimento da ação penal cujas investigações tiveram como origem denúncias anônimas, desde que as mesmas tenham sido corroboradas por outros meios de provas, como na hipótese, onde as denúncias contra o apelante foram inicialmente direcionadas aos Conselheiros Tutelares, os quais, por sua vez, levaram ao conhecimento da autoridade policial, que procedeu as diligências necessárias às investigações, a fim de subsidiar a ação penal. Precedentes. Preliminar Rejeitada.
    2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATORIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Pleito inadequado à via eleita, tendo sido submetido à análise desta instância ad quem através de habeas corpus impetrado em favor do apelante, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, pela Seção de Direito Penal desta Corte. Preliminar prejudicada.
    3) AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE SER A VITIMA ISADORA DO N. L. MENOR DE QUATORZE QUANDO INICIOU AS RELAÇÕES SEXUAIS COM O RÉU, NÃO RESTANDO CARACTERIZADO O CRIME DISPOSTO NO ART. 217-A, C/C OS ARTS. 226, INC. II, E 71, TODOS DO CPB, PELO QUAL DEVE SER O RECORRENTE ABSOLVIDO. IMPROCEDÊNCIA. Tanto Isadora, como sua irmã foram uníssonas em seus depoimentos perante à autoridade policial ao afirmar que a vítima Isadora passou a ter relações sexuais com o réu quando contava com treze anos de idade, fato este ratificado pelo Laudo de Exame Sexológico ao qual foi a mesma submetida, que atestou como antecedente pessoal da menor "sexarca aos 13 anos com o agressor em questão", sendo que, em Juízo, a Conselheira Tutelar que acompanhou a adolescente no aludido exame, relatou ter presenciado quando a mesma relatou ter iniciado as relações aos treze anos de idade. Ademais, em que pese a vitima Isadora e sua irmã tenham se retratado em juízo, afirmando que as relações daquela com o réu somente se iniciaram quando a mesma já havia completado quatorze anos, tais depoimentos não merecem crédito, pois insurgem dos autos informações de que a genitora das menores exerceu forte influencia sobre elas para que mudassem seus depoimentos em favor do réu, tanto que teve sua prisão preventiva decretada por tal motivo, constando nos autos ainda, relato dos Conselheiros Tutelares que demonstram a intenção das adolescentes em proteger o acusado, sobretudo porque Isabela demonstrou nutrir paixão pelo mesmo.
    4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA -BASE IMPOSTA AO CRIME EM QUESTÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. As consequências e as circunstâncias nas quais o crime era praticado justificam a reprimenda inicialmente imposta em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sobre a qual incidiu a causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CPB, e após, a referente à continuidade delitiva, restando o total definitivo da pena em 17 (dezessete) e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, que se mantém.
    5) RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDÊNCIA. Tendo o acusado afirmado em Juízo que as relações sexuais entre ele e a vítima tiveram início quando a mesma já havia completado quatorze anos, não há que se falar em confissão do crime em apreço.
    6) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 240, §2°, INC. III, DO ECA - AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS DE TER SIDO O APELANTE O RESPONSÁVEL PELAS FILMAGENS E IMAGENS DOS ATOS SEXUAIS ENTRE ELE E AS VÍTIMAS. IMPROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do depoimento do próprio acusado, que afirmou ter conhecimento de que os atos sexuais entre ele e as vítimas eram gravados, bem como das imagens constantes nos autos, pelas quais se vê que o apelante olha para a câmera ratificando saber que estavam sendo gravados, e ainda, pelo depoimento da vitima Isabela à autoridade policial, no qual a mesma afirmou que as relações sexuais entre ela e o recorrente eram gravadas através de celulares, ora por sua mãe, ora por ele e ora por ela própria. Ademais, o art. 240, do ECA, em seu §1°, dispõe que incorre nas mesmas penas quem contracena com a criança ou adolescente nas cenas referidas no caput do referido artigo, tendo sido esta a conduta do apelante, não havendo que se falar em absolvição.
    7) REDIMENSIONAMENTO DA PENA -BASE IMPOSTA AO CRIME DO ART. 240, §2°, INC. III, DO ECA, PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Quantum estabelecido pelo magistrado sentenciante de forma proporcional e razoável em 06 (seis) anos e 50 (cinquenta) dias - multa, ante a valoração negativa da culpabilidade do acusado e as consequências do crime, sobre o qual incidiu a causa de aumento prevista no inc. III, §2°, art, 240, do ECA, na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo se perfez em 08 (oito) anos de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias -multa, que se mantém.
    8) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DISPOSTO NO ART. 241-A, DO ECA. INVIABILIDADE. Tanto a autoria, como a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas nos autos através do depoimento da vitima Isabella em sede inquisitorial, corroborado pelo Exame Pericial ao qual foi submetido o aparelho celular do acusado, que identificou terem sido dele divulgadas fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explicito envolvendo criança ou adolescente em grupos de whatsapp, além de insurgirem dos autos printes do referido aplicativo do aparelho celular do recorrente, dos quais se vê que o mesmo encaminhou para outra menor imagens dele mantendo relações sexuais com Isabella.
    9) REDIMENSIONAMENTO DA PENA - BASE IMPOSTA AO CRIME EM QUESTÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. Mostra-se proporcional e razoável a pena inicialmente imposta pelo magistrado sentenciante em 04 (quatro) anos. 01 (um) mês, (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em razão da valoração desfavorável da culpabilidade do apelante e as consequências do crime, tornando-se o referido quantum definitivo em razão de inexistirem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, a serem consideradas, que se mantém.
    10) CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA SOMA DAS PENAS. PROCEDÊNCIA Tendo o magistrado sentenciante totalizado equivocadamente a reprimenda corporal definitiva em 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias, impõe-se retificá-la, redimensionando-a para 29 (vinte e nove) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2°, alínea a, do CPB.
    11) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA CORPORAL IMPOSTA AO APELANTE, corrigindo-se o erro material na somatória das penas. 
    Irresignada, a defesa a impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator denegou a ordem, nos termos seguintes (Doc. 6): 
    Como bem anotou o parecer ministerial (e-STJ fls. 460/462):
    O Tribunal a quo, com arrimo no conjunto fático-probatório dos autos, manteve a condenação do paciente por crimes tipificados nos arts. 217-A, do CP, afastando suposta retratação das vítimas em juízo, nos seguintes termos (e-STJ fls. 307/308): 
    "Sustenta o apelante inexistirem nos autos provas de que a menor I. do N. L. era menor de quatorze anos quando iniciou as relações sexuais narradas na denúncia, não restando caracterizado o crime previsto no art. 217-A, do CPB, pelo qual deve ser o mesmo absolvido. 
    Extrai-se dos autos que em sede inquisitorial, ambas as adolescentes foram uníssonas ao afirmar que a menor [I] passou a ter relações sexuais com o padrasto, ora recorrente, por volta de setembro a novembro do ano de 2015, isto é, quando a mesma ainda constava com treze anos de idade, uma vez que completou quatorze anos somente no dia 07 de dezembro daquele ano, ex-vi certidão de nascimento às fls. 56, dos autos em apenso, fato este ratificado pelo Laudo de Exame Sexológico, ao qual foi a mesma submetida, acostado às fls. 43/43-v, dos autos principais, que atesta como antecedente pessoal da menor sexarca aos 13 anos com o agressor em questão. 
    Em Juízo, em que pese as adolescentes tenham modificado seus depoimentos, asseverando que [I] somente teria iniciado suas relações com o acusado após o Natal do ano de 2015, isto é, quando a mesma já havia completado quatorze anos de idade, tem-se o depoimento da Conselheira Tutelar [L D], que afirmou ter acompanhado ambas as menores nos procedimentos administrativos aos quais foram submetidas, inclusive esteve presente durante a realização do exame sexológico de [I], tendo presenciado quando a mesma afirmou à médica legista responsável pelo referido exame que, na primeira vez em que os fatos ocorreram ela tinha treze anos de idade. 
    Ademais, insurge nos autos notícias de que houve influência da genitora das menores para que as mesmas mudassem seus depoimentos, fatos esses narrados nos documentos constantes às fls. 05/08, dos autos em apenso, referentes ao pedido do Ministério Público de prisão preventiva da referida genitora, a qual inclusive foi decretada sob este fundamentos, sendo imperioso transcrever trecho do aludido decisum (fls. 09/12, dos mencionados autos), onde o juízo a quo menciona as tentativas da mãe de interferir na instrução processual, verbis: observo que nos autos constam informações de que a acusada A.M.S.N., genitora das vítimas, tenta, de todas as formas, interferir na instrução criminal, na medida em que insistentemente procura suas filhas/vítimas no intuito de alterar seus depoimentos, inclusive ameaçando e agredindo fisicamente a senhora [Z N], que foi denunciante dos crimes à Polícia Federal. Tanto é verdade que [A], ao saber que as adolescentes iriam prestar depoimentos perante a Promotoria da Infância e Juventude, passou a vir a sede do Ministério Público em Altamira para tentar obter informações sobre a investigação criminal. Vê-se, por meio da comparação das oitivas das vítimas realizadas perante a Delegacia de Polícia e Ministério Público, que num segundo momento as adolescentes alteram trechos, tentando, de qualquer forma, inocentar os denunciados no que tange a data das relações sexuais ocorridas com a infante [I], fato este ocorrido após a interferência da representada. Consta também informação prestada pela Coordenadora do Conselho Tutelar, Sra. [L D], que a acusada procura manipular as declarações das vítimas em todos os encontros realizados com as adolescentes. 
    Ademais, como se não bastasse para demonstrar que as menores sofreram influências para que alterassem seus depoimentos na fase judicial, a intenção das mesmas em proteger o acusado restou evidente através do Ofício nº 078/2016 – CTCAA, (fls. 06, dos autos em apenso, referente ao pedido de prisão preventiva da mãe das vítimas), assinado por três Conselheiros Tutelares e direcionado ao juízo de primeiro grau, do qual se extrai o seguinte relato, verbis: que ao chegarmos na sede do Conselho Tutelar as meninas se rebelaram e falavam palavrões, afirmaram que [J] é o pai delas, que aquele demônio não era o pai delas, se referia ao pai biológico, que repreendia em nome de Jesus, seguiu afirmando que sua mãe estava vendendo tudo sim para tirar [J] da prisão, que eles eram muito felizes, que gostavam do que faziam, que não são vítimas, que a senhora [Z] não é tia e que nós Conselheiras estamos para garantir direitos e como é que vamos separá-los e destruir a família delas. 
    Com efeito, vê-se que além das adolescentes demonstrarem não terem a real noção da gravidade dos fatos em apuração, restou evidente terem as mesmas interesse em proteger o acusado e a sua genitora, que, por sua vez, buscou de várias formas influenciá-las com esse objetivo, tendo este fato, inclusive, motivado a decretação da sua prisão preventiva com intuito de assegurar a regularidade da instrução processual. 
    Aliás, a alegação das adolescentes de que teriam sido pressionadas por Conselheiros Tutelares quando dos seus depoimentos perante à autoridade policial, os quais teriam induzido as menores a incriminar o apelante, foi afastada tanto pelo relato da Conselheira [L D], como pelo da tia das adolescentes [Z], uma vez que ambas estiveram presentes na Delegacia de Polícia na data em que as menores foram ouvidas, sem que tenham presenciado qualquer agente ou Conselheiro tentando influenciar as vítimas de qualquer forma. 
    No mais, os próprios depoimentos das menores em juízo mostraram-se contraditórios entre si, pois [I] afirmou que mantinha relações sozinha com o réu enquanto que [I] confirmou que praticava relações sexuais com o réu, juntamente com sua irmã, o que é comprovado pelas fotos contidas no laudo pericial de fls. 53/78, dentre outras contradições, como a referente ao uso de anticoncepcional, cuja [I] afirmou que pegava as pílulas de sua irmã escondido, tendo [I], por sua vez, afirmado que era a genitora que comprava e dava o remédio para ambas as meninas. 
    Assim, a retratação das vítimas em juízo não merece crédito na hipótese, até mesmo por insurgir do depoimento da Conselheira Tutelar [L D] (ex-vi mídia de fls. 90), que a vítima [I] teria nutrido sentimento de paixão pelo agressor, sendo mais uma razão que a mesma teria para protegê-lo e convencer sua irmã de que assim também o fizesse. Acerca das hipóteses em que a retratação da vítima não merece crédito" 
    Conforme menciona a exordial a retratação da vítima [I] em juízo decorreu de influência de sua genitora (e-STJ, fl. 08) que também participara juntamente com o réu-paciente do estupro de vulnerável praticado contra suas próprias filhas, somente não sendo condenada neste feito em razão de instauração de incidente de (in)sanidade mental suspendendo a ação penal contra ela (eSTJ, fl. 167), segundo este excerto da sentença: 
    “Nota-se que houve alteração da versão dos fatos pelas adolescentes, tendo em vista que afirmaram em juízo que o réu praticou relações sexuais com [I] quando ela tinha 14 anos (quatorze) anos de idade. 
    No entanto, durante a instrução processual, observou-se que houve influências externas da genitora das adolescentes para mudarem seus depoimentos, fatos demonstrados pelos documentos contidos no pedido de prisão preventiva de [A M S N]: ofício do conselho tutelar de fl. 05,ofício de fl. 06/07 e boletim de ocorrência de fl. 08, o que ocasionou a decretação da prisão de [A M S N], pois tentava de várias formas interferir na instrução criminal, na medida em que insistentemente procurava suas filhas/vítimas no intuito de alterar seus depoimentos, inclusive ameaçando e agredindo fisicamente a senhora [Z N], que foi a denunciante dos crimes à Polícia Federal (fl. 09/12)” 
    A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. 
    Dessa forma, o pleito de falta de provas de materialidade e de autoria é inadequado na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
    Nesse sentido, confiram-se os precedentes: 
    […]
    Ante o exposto, nos termos do parecer do Ministério Público Federal, não conheço do habeas corpus. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a prova da autoria delitiva e da materialidade concernentemente ao crime de estupro de vulnerável contra Isadora Nascimento Lima não foi concludente nem extreme de dúvida, porquanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima se retratou ‘afirmando que as relações daquela com o réu somente se iniciaram quando a mesma já tinha completado quatorze anos’; e (b) a condenação somente se baseia em elemento de prova produzido durante a fase inquisitorial e cuja veracidade e certeza não foram comprovadas na fase judicial. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente, JOHNATAN SOUZA E SILVA, determinando-se a sua imediata soltura, eis que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não restou comprovada a autoria delitiva, relativamente ao crime do artigo 217-A do Código Penal, tudo em atenção ao princípio do in dubio pro reo. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente